Tribunal: TJPA
Processo: 0812007-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812007-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental impetrada objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos e contemporâneos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal.

4. Com efeito, compreendo que o pronunciamento judicial ora impugnado discorreu satisfatoriamente a legislação pertinente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
a prisão preventiva está adequadamente motivada, quando demonstrado, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, e pela reincidência do réu na prática de infrações penais, a demonstrar a necessidade da segregação cautelar a fim de assegurar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, e §2º, 313, dentre outros.

Jurisprudência relevante citada:
STF: HC 241.916 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, J. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Willian Alves de Souza
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
e
artigo 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0804876-41.2024.8.14.0039
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 20858829, o impetrante informou que o ora paciente foi preso em flagrante delito na data de
18 de julho de 2024
, pela
suposta
prática dos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de drogas
, previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Pontuou, em resumo, que
não existem provas suficientes nos autos para demonstrar a ocorrência do delito e a sua autoria
, razão pela qual
não há fundamento legal
para a
manutenção
da
prisão preventiva
imposta ao ora paciente, ausentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Salientou que o ora paciente possui
predicados pessoais favoráveis
à concessão da benesse, vez que possui
emprego lícito
,
residência fixa
,
bons antecedentes
, além de
04 (quatro) filhos
,
menores de 13 (treze) anos de idade
, que
dependem
do seu
sustento
para sua
sobrevivência
.

Com base em tais argumentos, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, em face da total
ausência de provas
quanto a
autoria
e
prática do crime
descrito nos autos da
investigação policial
.

Não obstante, solicitou a
devolução
do aparelho
celular REDMI
, cor azul marinho, que consta nos autos de
Exibição e Apreensão de Objeto
, vez que utilizado pelo ora paciente para o seu trabalho por aplicativo de “
motoboy”
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo
da ordem, para que o ora paciente seja
posto em liberdade
, fazendo
cessar
o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Anexou aos autos
cópia integral
dos autos do
Processo nº 0804876-41.2024.8.14.0039
.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do magistrado
a quo
acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 20869094.

Através do
Ofício nº 043/2024-GAB
, ID 21100813, o juízo inquinado coator prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). 1 – SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta nos autos de nº 0804876-41.2024.8.14.0039, a informação de que o paciente teria sido preso em flagrante no dia 18 de julho de 2024, a qual foi convertida em preventiva no dia 19 de julho de 2024, pela prática do crime disposto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Por vim, verifica-se que os autos estão aguardando a conclusão do inquérito policial, para que sejam remetidos ao parquet. 2 – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Tomando por base a certidão de antecedentes criminais, verifica-se que o paciente possui outras anotações, as quais tramitam sob o nº 0010410-43.2017.8.14.0039; 0800106-10.2021.8.14.0039; 0009714-70.2018.8.14.0039 e 0805087-77.2024.8.14.0039. 3 – INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se preso. 4 - INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O processo encontra-se em fase de conclusão de inquérito policial. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e manifestação, ID 21173732.

Nesta
Superior Instância
, ID 21524722, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por inexistência do alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, aduzindo
não haver motivação idônea para sua manutenção
, especialmente por
não estar demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime
, ausentes os
requisitos objetivos
previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Sustentou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da liberdade provisória, salientando que este possui
04 (quatro) filhos
, todos
menores de 13 treze) anos de idade
, que
dependem
do seu
sustento
para sua
sobrevivência
.

Por derradeiro, solicitou a
restituição
do aparelho
celular REDMI
, cor azul marinho, que consta nos autos de
Exibição e Apreensão de Objeto
, vez que utilizado pelo ora paciente para o seu trabalho por aplicativo de “
motoboy”
.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico merece ser
denegado
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra medid
a cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, em sede
Audiência Custódia
,
homologou
o
auto de flagrante
e
converteu
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
do paciente
William Alves de Souza
, ora paciente, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). III)
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO FLAGRANTEADO WILLIAN ALVES DE SOUZA
: Em análise das informações trazidas pela autoridade policial,
entendo restam presentes os requisitos autorizadores da prisão
,
vez que o flagranteado WILLIAN ALVES DE SOUZA seria apontado como o responsável por distribuir/transportar os entorpecentes, em tese, comercializados pelo flagranteado HENRIQUE DE FREITAS CAULA, conforme consta nos autos do bojo flagrancial
.
Da Prisão Preventiva
: Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:
Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti)
;
Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a qual foi diretamente afetada com a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), constando lastro probatório robusto, sendo a comercialização das drogas responsável por diversas mazelas impostas a toda sociedade
. No caso em comento,
além da garantia da ordem pública que resta afetada diariamente pelo problema pandêmico pelo qual a saúde e segurança pública encontram-se reféns, verifica-se que o flagranteado é reincidente, tendo em vista que em análise de sua certidão de antecedentes criminais, o mesmo encontra-se cumprindo pena nos autos de nº 0010410-43.2017.8.14.0039, sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 313, II, do CPP, o qual dispõe
: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). [...] II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011
). [...] Sendo assim,
não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente
. Assim,
nos termos do art. 311 e 312 do CPP, percebe-se que o crime sob apuração é grave, razão pela qual faz-se necessária a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA a fim de preservar a ordem pública
. (...).”
Termo de Audiência de Custódia
, ID 20858830, pág. 82-84.
Grifei

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti

restou evidenciada pelo
caderno probatório
produzido durante a
fase investigativa
, existindo elementos idôneos e convincentes acerca da
ocorrência do crime
e da
participação
do ora paciente na con
duta delitiva
ora noticiada, dentre os quais destaco o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
, ID 20858830, pág. 07-08, e o
Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 20858830, pág. 09-10, e o
Relatório Técnico de Análise de Dispositivo Móvel nº 004/2024/NIP/PC/PA
, pág. 13-20, os
Termos de Depoimento
coletados perante a Autoridade Policial, ID 20858830, pág. 21-22, 23-24, 25-26, e 27-28, o
Auto de Qualificação Direta com Fotografia
, ID 20858830, pág. 32, e o
Auto de Qualificação e Interrogatório
, ID 20858830, pág. 43-44.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado na possibilidade de
reiteração delitiva
, em razão da condição de
reincidente
ostentada pelo ora paciente, em razão de
sentença condenatória transitada em julgado
, nos autos da
Ação Penal nº 0010410-43.2017.8.14.0039
, incorrendo nos termos do
artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Além disto, observei que a
gravidade concreta do delito
, considerando a vultuosa
quantidade e diversidade de entorpecentes
encontrados a partir da ação policial, tratando-se de:
06 (seis) porções
de substância análoga a
“maconha”
, pesando aproximadamente
0,313g (trezentos e treze) gramas
;
29 (vinte e nove) porções
de substância análoga a
“maconha”
, pesando aproximadamente
0,50g (cinquenta) gramas
;
14 (quatorze) porções
de substância análoga a
“cocaína”
, pensando aproximadamente
0,19g (dezenove) gramas
;
01 (uma) porção
de substância análoga a
“cocaína”
, pesando aproximadamente
0,52g (cinquenta e duas) gramas
, é circunstância apta a autorizar a segregação cautelar do ora paciente.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido.
(STF - HC 241.916 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Nesta mesma linha, versam os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal (STF)
:
RHC 240.353 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, J: 20/05/2024; RHC 232.889 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 09/04/2024; HC 220.244 AgR, Relator (a): Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022; dentre outros.

Não é outro o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 907.162/SP, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(
STJ - AgRg no RHC nº 194.859/SP, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024
, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Não obstante, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, não se mostra suficiente no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para assegurar a
paz social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
, considerando que a presente ação delitiva foi cometida no curso de execução penal por outro crime diverso.

Por derradeiro, não se olvida que o
artigo 318
e o
artigo 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de
concessão de prisão domiciliar
, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Compulsando as informações disponibilizadas nos autos, apesar de demonstrados que o paciente possui
04 (quatro) filhos menores de 13 (treze) anos
, a
substituição
em comento não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta
inviável
o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

Nesta esteira, encarto
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
In casu, embora seja genitor de dois filhos menores de idade, o recorrente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de seus rebentos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(STJ – RHC nº 99.721/CE 2018/0153025-4, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe 29/08/2018).
Grifei

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado anteriormente.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o
alegado constrangimento legal
capaz de justificar a pretendida concessão da ordem.

Quanto ao
pedido de restituição do aparelho celular apreendido na ação policial
, observo que deixou o impetrante de comprovar que já havia realizado este pleito perante o juízo
a quo
, o que
inviabiliza
a análise da matéria, sob pena de se gerar indevida
supressão de instância
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS REPRESSIVO – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO CONHECIDO O PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DE BEM – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE. 1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DO BEM:

1.
Não conhecido pleito pela restituição de bem apreendido. O impetrante sequer juntou aos autos comprovação de que houvera apreensão de bem durante a diligência flagrancial, sendo cediço que o habeas corpus é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de sua impetração
.
Outrossim, deixou o impetrante de comprovar que já havia realizado o pleito de restituição de bem perante o Juízo a quo, o que inviabiliza qualquer análise perante este Órgão ad quem, sob pena de gerar indevida supressão de instância
. (...). 3 – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA e, na parte conhecida, DENEGADA, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE.
(TJ-PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810915-79.2021.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/10/2021).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
ora impetrada, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2024